Tribunal: TJMT
Processo: 1012290-60.2019.8.11.0041
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012290-60.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Estaduais]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CALDEIRAS HOTEIS LTDA - ME - CNPJ: 06.050.507/0001-36 (EMBARGADO), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CALDEIRAS HOTEIS LTDA - ME - CNPJ: 06.050.507/0001-36 (EMBARGANTE), CLEBER CALIXTO DA SILVA - CPF: 256.385.558-62 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NAO ACOLHEU OS EMBARGOS E DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO – TAXA DE COMBATE À INCENDIO - TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE – ACÓRDÃO QUE MANTEVE A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU – EFEITO EX TUNC – ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO – NÃO RECONHECIDOS – VÍCIOS INEXISTENTES – INTENÇÃO DO EMBARGANTE DE REDISCUTIR A MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão, o que não ocorreu na hipótese, visto que o recurso foi manejado buscando apenas a rediscussão da matéria fática e jurídica já apreciada e decidida com clareza e fundamentação no acórdão impugnado.

2.
In casu
,
o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14/10/2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio, com efeitos
ex nunc
, a partir do trânsito em julgado. Contudo, sucede que o referido acórdão ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos, que versam justamente acerca da apontada modulação de efeitos.

3. Assim, à míngua de posicionamento definitivo acerca da questão por esta Corte de Justiça, de rigor a observância do quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme assentado supra, afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado de Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal.

4. Embargos de declaração rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta câmara julgadora, que negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto, e deu provimento ao recurso interposto por
Caldeiras Hotéis Ltda
,

retificando parcialmente a decisão do juízo de origem, para anular o crédito tributário da Taxa de Segurança Contra Incêndio – TACIN, também do ano de 2019.

O Embargante alega que no julgado não há manifestação expressa e clara sobre a aplicação da modulação de efeitos adotada na
ADI Estadual no 1003057-65.2019.8.11.0000,
que versa sobre a temática debatida.

Aduz que não se está discutindo a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio, mas tão somente a aplicação pelo TJMT da modulação de efeitos determinada em controle concentrado de constitucionalidade, julgado em de 19/10/2021.

Enfatiza que o Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, para declarar a inconstitucionalidade da Taxa de Segurança contra Incêndio - TACIN, com efeitos EX NUNC, a partir do trânsito em julgado.

Ainda, defende que a mera publicação do acórdão já é suficiente para o cumprimento do
decisum
, não sendo necessário aguardar o trânsito em julgado do julgamento de mérito proferido em ADI.

Afirma que “
este juízo não pode negar a aplicação do acórdão proferido em sede de ADI, devendo observar obrigatoriamente a modulação de efeitos aplicada no julgamento da ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, já que, como visto, o argumento de que há aclaratórios pendentes de julgamento não produz qualquer efeito suspensivo”.

Pautado nesses argumentos, requer o processamento e acolhimento dos embargos, para que seja sanado o vício de omissão apontado, e consequentemente
“sejam-lhe conferidos EFEITOS INFRINGENTES, reconhecendo a higidez da cobrança dos débitos de TACIN”.

O embargado apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos aclaratórios, ante a ausência da suposta omissão apontada (Id. 144122167).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Tenho que não merecem acolhimento os embargos, porquanto não se verifica qualquer omissão a ser suprida, nem qualquer obscuridade ou contradição a serem esclarecidas, conforme preconiza o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

A matéria devolvida a esta instância foi devidamente apreciada e exposta a necessária fundamentação ao negar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso.

A respeito da matéria alegada pelo embargante, de que o Acórdão não observou o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.8.11.0000, tenho que não assiste razão ao recorrente. Na verdade, o que pretende o embargante é o reexame de aspectos sobre os quais já houve pronunciamento desta Câmara.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento que os embargos não são a via adequada para o reexame de matéria que já foi decidida, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC. Confira-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição, vícios inexistentes no acórdão embargado. 2. Embargos de declaração rejeitado. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 1816514 RJ, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022).”

Ademais, a decisão pautou-se no
RE 1179245 AgR-EDv
(DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), que, por unanimidade, enfrentou a questão e afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada pelo Estado de Mato Grosso.

Quanto a ADI no 1003057-65.2019.8.11.0000, em trâmite no Órgão Especial deste e. Tribunal de Justiça restou assim ementada:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – ART. 100, DA LEI ESTADUAL N. 4.547/82, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI ESTADUAL N. 9.067/2008 – CRIAÇÃO DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO (TACIN) – INCONSTITUCIONALIDADE – REPERCUSSÃO GERAL NA DECISÃO DO STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 643.247/SP – TEMA 16 DO STF – PRECEDENTE – IMPOSSIBILIDADE DE SUA INSTITUIÇÃO POR ESTADOS E MUNICÍPIOS – TESE DEFINIDA PELO STF – REPERCUSSÃO GERAL – LIMINAR RATIFICADA – AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PROCEDENTE – EFEITOS EX NUNC. “O Supremo Tribunal Federal, por unanimidade e nos termos do voto do Relator, fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. (RE 643247, Relator(a):

Min. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 01/08/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência. (RE 643247, voto do Min. Marco Aurélio).
Em vista da necessidade de resguardar a segurança jurídica, devem ser modulados os efeitos da decisão da declaração de inconstitucionalidade, conferindo-lhe contornos ex nunc, para que a eficácia plena seja a partir do seu trânsito em julgado, conforme autoriza o art. 27 da Lei n. 9.868/1999.
(TJ/MT, Órgão Especial, Ação Direta Inconstitucionalidade no 1003057-65.2019.811.0000, relator Desembargador Marcio Vidal, Dje em 27/10/2021).
(Grifou-se)

Nota-se que a ADI Estadual modula os efeitos da decisão para, a partir do trânsito em julgado, o que ainda não houve, em virtude da oposição de embargos de declaração.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE EM EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO – TACIN – INADMISSIBILIDADE – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ADI N.° 2908 – AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO – EFEITO EX TUNC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, §11o, DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.
1. O Órgão Especial desta Corte de Justiça, em 14/10/2021, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.° 1003057-65.2019.811.0000, declarou inconstitucional o artigo 100 da Lei Estadual n.° 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN –, com efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado. Entretanto, referido acórdão não transitou em julgado, encontrando-se pendente de julgamento dos embargos de declaração opostos, que versam justamente quanto à modulação dos efeitos.
2. Ausente posicionamento definitivo acerca da modulação dos efeitos, de rigor a observância do quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, na ADI n.° 2908 que, por maioria, declarou inconstitucional o dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe, sem qualquer limitação temporal. 3. Na hipótese de não provimento do recurso, faz-se necessária a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. (N.U 1030391-77.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/09/2022, Publicado no DJE 10/10/2022).
(Grifou-se)

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO - MANDADO DE SEGURANÇA – TAXA DE COMBATE À INCÊNDIO – TACIN – INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO STF E POR ESTA CORTE – SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL GERAL E INDIVISÍVEL (UTI UNIVERSI) DEVE SER TRIBUTADO MEDIANTE IMPOSTO - EFEITO EX TUNC - Em consonância ao mais recente entendimento exarado pelo Plenário da Suprema Corte, no julgamento do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021), é ilegítima a cobrança da taxa de segurança contra incêndio pelo Estado de Mato Grosso.
Ademais, o Órgão Especial desta Corte de Justiça, no dia 14/10/2021, julgou procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1003057-65.2019.8.11.0000, declarando inconstitucional o artigo 100, da Lei Estadual n. 4.547/1982, que instituiu a Taxa de Segurança contra Incêndio – TACIN –, com efeitos ex nunc, a partir do trânsito em julgado.
Contudo, sucede que, em consulta ao sistema PJe, verifica-se que referido acórdão ainda não transitou em julgado, encontrando-se pendente o julgamento dos embargos de declaração opostos, que versam justamente acerca da apontada modulação de efeitos. Assim, à míngua de posicionamento definitivo acerca da questão por esta Corte de Justiça, de rigor a observância do quanto estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, que, conforme assentado supra, afastou a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, sem qualquer limitação temporal. (N.U 1021484-84.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/08/2022, Publicado no DJE 19/08/2022).
(Grifou-se)

Portanto, resta evidente a inadequação da via declarativa para o atendimento da pretensão do embargante.

Ante todo exposto, oriento o voto no sentido do NÃO PROVIMENTO dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022